Tribunal: TCU
Processo: 044.716/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1626/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.716/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cleide Maria Cardoso de Sa Barreto (XXX.716.427-XX); David Lopes (XXX.945.497-XX); Elisabete Silva dos Santos (XXX.055.297-XX); Luiz Claudio Moreira Serra (XXX.858.337-XX); Odiceia Peçanha Silva (XXX.936.887-XX); Olinda de Oliveira (XXX.327.557-XX); Regina da Silva Costa (XXX.783.757-XX); Rosilda Costa de Oliveira (XXX.400.237-XX); Vera Lucia Goncalves (XXX.966.907-XX); Zuleyde Moreira Dias do Nascimento (XXX.801.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.